Tribunal: TJDFT
Processo: 0753639-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. DEPÓSITO PARCIAL E IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA. ART. 523, § 1o, DO CPC. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelas executadas contra decisão que, ao julgar impugnação ao cumprimento de sentença, determinou a incidência de multa e de honorários advocatícios, conforme art. 523, § 1o, do CPC.
2. Nos termos do art. 523, § 1o, do CPC, “Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento”.
3. De acordo com o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), “A multa e honorários advocatícios a que se refere o § 1o do art. 523 do CPC/2015 serão excluídos apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito”. (REsp n. 2.007.874/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 6/10/2022).
4. Se as agravantes/executadas não realizaram o pagamento voluntário da obrigação após serem intimadas nos termos do art. 523, caput, do CPC, e impugnaram o cumprimento de sentença, devem incidir na hipótese a multa e os honorários advocatícios previstos no § 1o do art. 523 do CPC. Jurisprudência do e. TJDFT.
5. Recurso conhecido e desprovido.